Tribunal: TJMT
Processo: 0003687-08.2014.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003687-08.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLOVIS ROBERTO PICOLI - CPF: 749.986.339-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIELNI FAZIONI DA SILVA - CPF: 040.366.229-00 (APELADO), THIAGO LUIZ SALVADOR - CPF: 042.473.759-03 (ADVOGADO), JOSE EDERVANDES VIDAL CHAGAS - CPF: 586.314.889-68 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA PORFIRIO DE LIMA - CPF: 106.282.679-59 (APELADO), CLOVIS ROBERTO PICOLI - CPF: 749.986.339-53 (APELADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0003687-08.2014.8.11.0003

APELANTE
: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADOS
: VIELNI FAZIONI DA SILVA, L.D.S.P.D.L. e CLÓVIS ROBERTO PICOLI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE
DE TRÂNSITO COM
MORTE
- PROCEDÊNCIA PARCIAL -
PRELIMINAR
- JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- PENSIONAMENTO

DA VIÚVA - NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO -
MÉRITO
– PENSIONAMENTO – VÍTIMA/GENITOR DO AUTOR MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA –

FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – 13º SALÁRIO - MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se a sentença como
ultra petita
quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados.

Na hipótese em tela, se o autor é filho menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida.

A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, conforme recentíssimo precedente do STJ (
AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).

Em consequência da manutenção da fixação de 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantido o 13º salário.

Para fixação do
quantum
indenizatório os danos morais devem ser observados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0003687-08.2014.8.11.0003

APELANTE
: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADOS
: VIELNI FAZIONI DA SILVA, L.D.S.P.D.L. e CLÓVIS ROBERTO PICOLI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
(
ID nº 41241461
) em face de sentença que
julgou parcialmente procedentes
os autos da
Ação de Indenização em Decorrência de Acidente Automobilístico nº 0003687-08.2014.8.11.0003,
ajuizada por
VIELNI FAZIONI DA SILVA
,
L.D.S.P.D.L.
e
CLÓVIS ROBERTO PICOLI
, ora apelados, contra
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA,
para condenar solidariamente com
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
:

ao pagamento da importância de
R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da presente decisão;

ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo a título de dano material até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade à pessoa da autora
Vielni Fazioni da Silva
, e, em relação ao autor
Lucas da Silva Porfírio de Lima
até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como 13º salário;

ao pagamento de R$ 8.420,00 referente a despesas funerárias ao autor
Clóvis Roberto Picoli;

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação;

determinar que a seguradora responderá até o limite contratado na apólice;

determinar que seja decotado da indenização o valor que a viúva e o filho receberam do seguro DPVAT, na forma da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça;

deverá a requerida empresa
Rodorápido Transportes Ltda
deverá constituir uma forma de capital que garanta o cabal cumprimento do
decisum. -
ID nº 37943991
.

Os embargos de declaração opostos no
ID nº 41241458
por VAELNI FAZIONI DA SILVA e OUTROS, foram rejeitados no
ID nº 41241470
.

De início, a apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, considerando que não há requerimento formulado na inicial para que fosse fixada pensão à autora
Vielni Fazioni da Silva
, motivo pelo qual pugna que outra sentença seja proferida para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal para o filho da vítima,
Lucas da Silva Porfírio de Lima.

No mérito, pretende a reforma da sentença para que seja reduzido o valor arbitrado a título de pensão ao autor
Lucas da Silva Porfírio de Lima
para o montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo até ele completar 21 (vinte e um) anos de idade, bem como o 13º salário, ante a inexistência de comprovação de dependência econômica.

No mais, pretende a redução da condenação a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo provimento do recurso.

No
ID nº 41241464
, foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 43783477
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0003687-08.2014.8.11.0003

APELANTE
: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADOS
: VIELNI FAZIONI DA SILVA, L.D.S.P.D.L. e CLÓVIS ROBERTO PICOLI

VOTO PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
NULIDADE DA SENTENÇA

Procede a preliminar da apelante de decisão
ultra petita,
contudo, desnecessária a nulidade de toda a sentença, basta apenas a necessária adequação de modo que seja decotado o excesso nela verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alterar-lhe a substância.

Analisando a causa de pedir e o pedido constante da petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte recorrente ao pagamento de pensão mensal ao filho do "
de cujus
", exclusivamente, não havendo qualquer pedido de pensionamento em relação à viúva
Vielni Fazioni da Silva,
contudo, mesmo assim o Juiz o concedeu.

Não é de se olvidar que o
artigo 141 CPC/15
determina que o Juiz decidirá a questão nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa das partes, devendo o Juiz ficar adstrito ao pedido.

No mesmo sentido, o
artigo 492 do CPC/15
preconiza que é defeso ao juiz proferir sentença diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Confira:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
NELSON NERY JÚNIOR:

“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. E vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Case o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido." (
Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª

ed.. Revista dos Tribunais, pág. 779)

A respeito também leciona
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
:

"Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões poe ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita)"
(THEODORO JR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2009, vol.1. p.507).

Por conseguinte, considerando que parte autora não requereu pensionamento para
Vielni Fazioni da Silva
e o Juiz singular o concedeu, não resta dúvida que a sentença neste ponto é
ultra petita.

Nesse passo, deve ser anulada parcialmente a sentença, apenas nesta parte
ultra petita,
para adequar aos limites dos que foi postulado.

Desta forma,
acolho a preliminar de decisão
ultra petita
, devendo ser decotada a decisão singular neste ponto, para adequação aos limites da lide.-

V O T O – M É R I T O

Examinando detidamente a inicial, denota-se que
VIELNI FAZIONI DA SILVA, LUCAS DA SILVA PORFIRIO DE LIMA
e
CLOVIS ROBERTO PICOLI
, ingressaram com a presente A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor de
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
e
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
, alegando que no d
ia 30 de novembro de 2012
,
Luciano Porfirio de Lima
, dirigia seu caminhão pela rodovia BR-364, regularmente em sua mão de direção, sentido cidade de Rondonópolis, quando nas proximidades do KM-279 da referida rodovia, o veículo de propriedade da requerida invadiu a pista de rolamento que transitava o veículo do autor, colidindo frontalmente.

Informaram que devido à forte colisão ocasionada pela irresponsável manobra do motorista da requerida, ambos os veículos se incendiaram, ocasionando a morte de
Luciano Porfirio de Lima
, genitor do primeiro autor e cônjuge da segunda.

Asseveraram que a irresponsabilidade do motorista da empresa requerida na condução do seu veículo é inferida do fato que adentrou uma Rodovia, onde o fluxo de veículos leves e pesados é intensa, sem qualquer prudência, dando assim, causa ao acidente.

Ponderaram que a culpa pelo acidente é exclusiva do motorista da empresa requerida, causando prejuízos inúmeros prejuízos.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestações, rebatendo os argumentos levados a efeito pelos autores, asseverando que, da narrativa dos fatos que ocasionaram o acidente, bem como do laudo técnico pericial, demonstra-se que o veículo pertencente à requerida, conduzido por
Moisés Pio da Silva
, que seguida destino Rondonópolis/Cuiabá, na altura do Posto “364”, foi surpreendido pelo veículo de propriedade de
Clóvis Roberto Picoli
, conduzido por
Luciano Porfirio de Lima
, que adentrou/cruzou bruscamente sobre a pista de direção do requerido atravessando em sua frente para adentrar ao posto de combustível, colidindo frontalmente ambos os veículos, sendo assim, a empresa requerida não tem nenhuma responsabilidade, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, desta forma, a seu ver,

não há que se falar em indenização.

A empresa
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
aduziu ainda que não há nenhuma prova nos autos de que houve qualquer atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, bem como não há nos autos qualquer prova das alegações iniciais, além de inexistir prova do nexo causal que se refere justamente aos alegados danos causados pela parte requerida, motivo pelo qual não há como responsabilizar o condutor do veículo segurado pela ocorrência do acidente.

Concluída a instrução, os autos foram julgados parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso pela seguradora
Y
ASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A.

Pois bem.

Conforme relatado, a apelante pretende:

a redução do valor arbitrado a título de pensão ao autor LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA para o montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo até ele completar 21 (vinte e um) anos de idade, bem como do 13º salário, ao argumento de inexistência de comprovação da dependência econômica;

a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

DA

REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO - 1/3 (UM TERÇO) SALÁRIO MÍNIMO - 21 ANOS E 13º SALÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

Quanto à alegação da apelante que não há prova da dependência econômica do menor
LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
ao seu falecido genitor, fato que inviabiliza a condenação ao pagamento de pensão mensal nos moldes fixados na sentença, tal argumento não procede.

Isto porque, a dependência econômica dos filhos menores é presumida, diante da situação de vulnerabilidade e considerando o dever de prover a subsistência da prole inerente ao exercício do pátrio poder.

Sobre o tema, julgado do
STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. (...).
Consoante o entendimento desta Corte, ‘a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova
" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Dje de 06/02/2015).
Além disso, sedimentou-se o entendimento ‘de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos
’ (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). [...] Precedentes do STJ
.”
(
STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1554466/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 09/08/2016).

Subsidiariamente, requereu a apelante a redução do valor arbitrado a título de pensionamento mensal para 1/3 (um terço) do valor do salário mínimo até
LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
completar 21 (vinte e um) anos de idade, assim como do 13º salário.

De igual sorte, não assiste razão à apelante, uma vez que a jurisprudência consolidada afirma que no caso de morte do genitor, a pensão devida ao filho menor é de 2/3 do salário percebido ou do salário mínimo, caso não fique comprovada a remuneração, até que ele complete 25 anos de idade.

Nesse sentido, recentíssimo aresto do
STJ
e deste
TJMT
, inclusive de minha lavra nas
duas situações apresentadas
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...). 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora. 5.
No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento
."
(STJ - AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA Nº 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA Nº 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA –
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS
– APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Há que ser confirmada a sentença de parcial procedência do pedido inicial se, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, no sentido de que a maior parte da culpa foi do funcionário da empresa requerida no acidente de trânsito que vitimou o pai da autora, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo da requerida executou ultrapassagem sem a atenção e cautela devida – espaço físico insuficiente –, ocasionando o atropelamento do pedestre/vítima, o qual se encontrava parado sobre a pista de rolamento oferecendo serviço, devido o engarrafamento no trânsito. Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente, sendo que, in casu, restou demonstrado que a proporção da culpabilidade do réu no evento danoso se deu em 80% (oitenta por cento), já que sua postura se traduziu em maior risco do que o ato da vítima. No reconhecimento da culpa concorrente, os valores das indenizações pleiteadas devem ser fixados com base na proporção da culpa de cada um dos concorrentes para o desfecho do evento, inclusive, na fixação da pensão mensal. A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula nº 537 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no contrato de seguro, a apólice que prevê cobertura por danos pessoais, compreendem-se nesta expressão os danos morais (Súmula nº 402). Em relação ao abatimento do valor de seguro DPVAT do montante da indenização, apesar de a Súmula nº 246 do STJ autorizar esse abatimento, necessário que a parte requerida demonstre o efetivo recebimento dessa verba pela parte requerente, sem a qual resta inaplicável a incidência desse enunciado. N
a hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas.
Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-"
(TJMT N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO - RECURSO DA SEGURADORA (DENUNCIADA) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC/2015 - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO DA OUTRA RÉ - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO DE CUJUS DEMONSTRADA –
CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO
-
PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS (...).

. A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 anos
. (...)
”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0003053-97.2011.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/08/2018, DJE 04/09/2018)

Grifei
.

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE PARTE DE 02 RÉUS – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO – PROVA CONTRÁRIA - MORTE DO PAI E COMPANHEIRO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA COMPANHEIRA – INCISO IV, § 3º, ART. 206 DO CPC – SUSPENSÃO – CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – PARTES DISTINTAS – PRAZO NÃO SUSPENSO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACATAMENTO -
PENSIONAMENTO DO MENOR – 2/3 DO PERCEBIDO PELO SEU PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS –
DANOS MORAIS – PERDA DO PAI – CONFIGURAÇÃO – DANO ‘IN RÉ IPSA’ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...)
. Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida.
6. Em relação ao valor, deve ser de 2/3 do valor líquido percebido e demonstrado nos autos através das CTPS, entendendo como o desconto devido à previdência social, para aferição deste valor.
Deve, por outro lado, em relação ao pensionamento, ser incluído o 13º salário, presunção de que o falecido, em vida, na qualidade de empregado registrado, receberia o abono de natal
.7. A perda de um pai não se trata de mero aborrecimento sem consequências outras, mera situação cotidiana na vida do infante (...)
.
Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. (...)
”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1º/08/2018, DJE 07/08/2018)
Grifei
.

Portanto, neste ponto a sentença deve ser mantida.

DA REDUÇÃO

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A apelante também pleiteia a redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, afirmando que não houve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Procede o inconformismo do apelante, inclusive em apelação conexa ao presente recurso, qual seja, o RAC
nº 0016939-44.2015.8.11.0003
, referente ao mesmo processo de origem, acolhi o pedido de redução postulado pela seguradora
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
, razão pela qual valho-me daquela parte do voto para subsidiar este item:

"(...)
Deste modo, se não resta dúvida da obrigação da parte requerida de reparar moralmente os autores, resta verificar o
pedido de redução do valor fixado na sentença
.

Não é de se olvidar que em se tratando de danos morais advindos de acidente, deve o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do requerido, ante o caráter sancionatório da indenização.

Ainda, consoante assente na jurisprudência, a quantificação do dano, deve, de um lado, compensar a família da vítima pelo abalo sofrido e, de outro, ter caráter pedagógico ao infrator, a fim de que não lhe seja infligida sanção irrelevante, incapaz de estimular uma mudança de comportamento.

No caso concreto, sobreleva-se a intensidade do sofrimento de cada um dos autores, tendo-se em vista que o falecimento do esposo e genitor se deu de forma violenta e inesperada, cuja dor é mais intensa e desconsoladora, merecendo a indenização por danos morais ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.

In casu
, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de
R$190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, que
deverá ser dividido entre os dois primeiros autores
-
Vielni Fazioni da Silva
e
Lucas da Silva Porfírio de Lima -,
sem especificar o valor de cada um.

Entretanto, considerando julgados assemelhados deste Tribunal, em que pese a gravidade dos fatos, o dano moral deve ser reduzido para R
$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive recente em situação idêntica a deste autos foi fixado valor semelhante (
RAC nº 0025958-28.2013.8.11.0041
).

Em situação idêntica, confira os seguintes arestos pátrios e
recentíssimo
do STJ e deste TJMT, inclusive da Segunda Câmara e de minha relatoria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
5. No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020 .
Grifei
.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS AFASTADA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES - PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AFASTADO – VALOR DOS DANOS MORAIS – QUANTIA CONDIZENTE COM O ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBETE N.º 54 DA SÚMULA DO STJ – LIDE SECUNDÁRIA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSIVITOS – PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Magistrado quando do julgamento da lide, enquanto que o juízo de utilidade e necessidade da produção da prova fica a cargo do Juiz, para que haja equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável à realização da Justiça. Na hipótese, o convencimento da Julgadora singular foi formado com base nas provas documentais encartadas aos autos, nos depoimentos das partes e na oitiva de testemunhas dos Apelados e dos Recorrentes, provas essas que se mostraram suficientes para o fim a que se propôs. Cerceamento de defesa afastado.
2- A conduta do Apelante condutor do automóvel foi determinante para a eclosão do evento danoso, ou seja, foi o único responsável pelo acidente em razão de não ter agido com a cautela que lhe competia, posto que por imprudência, adentrou a pista da esquerda um pouco antes do contorno e iniciou a conversão sem sequer ter visto a motocicleta que seguia na mesma mão de direção, fazendo com que o piloto não conseguisse evitar a colisão
. 3- Conforme entendimento do STJ (Resp 1133033/RJ), nas famílias de baixa renda, é presumida a interdependência econômica de seus integrantes, de modo a ser cabível a fixação de pensão alimentícia em favor dos genitores de filho falecido em acidente automobilístico provocado pelo requerido. 4- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. In casu, mantido o valor da indenização por danos morais ,
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.
(...)."
(TJMT - N.U 0001602-54.2008.8.11.0037,

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)
Grifei
.

"ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DO FILHO DA AUTORA, PROVOCADA POR CULPA DE PREPOSTO DAS RÉS – COMPROVAÇÃO DA CULPA NA ESFERA PENAL – PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRIA ENQUANTO NÃO HOUVESSE DECISÃO FINAL NO ÂMBITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 200 DO CC – LEGITIMIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 100.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA CONSONANTE COM O QUE ESTA CÂMARA TEM FIXADO EM CASOS SEMELHANTES
– DEDUÇÃO DO DPVAT DESCABIDA – DEDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PENAL TAMBÉM DESCABIDA, PORQUE O FAVORECIDO POR TAL PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FOI O PAI DA VÍTIMA E NÃO A MÃE, A AUTORA DA AÇÃO – SENTENÇA QUE FICA MANTIDA. Recursos improvidos."
(TJ-SP - AC: 00499404520118260002 SP 0049940-45.2011.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 21/01/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.
Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais
."
(TJMT - N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA APELAÇÃO E REDUZIU PARA R$ 100.000,00, O VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO PELA SENTENÇA EM 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VITIMA FALTA - PASSAGEIRO DE ÔNIBUS - VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, QUE ENVOLVEU VÁRIAS VÍTIMAS E ENSEJOU PAGAMENTO DE VÁRIAS OUTRAS INDENIZAÇÕES - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A
tende o critério da razoabilidade e proporcionalidade a indenização fixada no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para dois autores, por danos morais para o caso de morte da genitora
, máxime diante das circunstâncias do caso."
(TJMT N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - VÍTIMA FATAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA APELAÇÃO - REJEIÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM PROCURADOR DA PARTE MUNIDO APENAS MANDATO JUDICIAL - NULIDADE DO ATO DECRETADA - TRANSAÇÃO NÃO REVESTIDA EM FORMA PRESCRITA EM LEI - SENTENÇA ANULADA - ART. 515, § 3º DO CPC - APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA CULPA E DA OBRIGAÇÃO DA INDENIZAR - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a correspondência para intimação do advogado para oferecimento das contra-razões foi devidamente preenchida, constando corretamente os dados do processo e a procuração assinada pela ré foi outorgada a dois procuradores. 2. O fato de constar na 1ª folha do recurso de apelação o nome de pessoas estranhas à lide, não é motivo para anulação da apelação, uma vez que o cabeçalho das razões e todo conteúdo do recurso é referente aos autos. 3. É totalmente nula a transação extrajudicial realizada por procurador da parte munido de mandato com cláusula ad juditia pois este obriga o mandatário a agir em juízo em nome de seu constituinte diversamente do mandato com cláusula ad negotia. Não observada a forma prescrita em lei conforme estabelece o inciso III do artigo 145 do Código Civil, deve ser decretada de ofício a nulidade do ato, cuja invalidade produz efeitos ex tunc. 4. Se a sentença que decretou a extinção do feito sem julgamento do mérito é anulada no Tribunal, estando este apto a apreciação do seu mérito, nos moldes dos artigos 515, § 3º, do Código de Processo Civil, é juridicamente possível o julgamento da lide pelo Colegiado, visando a celeridade da prestação jurisdicional. 5. Restando demonstrada a culpa, o evento danoso, e o nexo de causalidade, deve ser reconhecido o dever de indenizar da proprietária de veículo SCANIA, cujo condutor, de forma imprudente, deu causa a acidente que resultou na morte da vítima. 6. Em se tratando de falecimento de menor de 13 anos, ainda que não comprovado nos autos que prestava auxílio financeiro a seus pais, é cabível indenização do pagamento de prestação alimentícia mensal, fixada em 01 (um) salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, inteligência da Súmula 491 do STF e precedentes do STJ. 7.
P
elo evento morte do filho adolescente, é cabível a indenização por dano moral, cujo montante de R$ 100.000,00 atende aos princípios norteadores para sua fixação
.
"
(TJMT N.U 0019707-98.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2005, Publicado no DJE 06/12/2005)

Portanto, acolho em parte o pedido recursal neste ponto, para reduzir o valor na forma acima mencionada.”

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto à condenação dos apelados no pagamento das custas processuais e

nos honorários advocatícios, o direito não socorre à apelante, uma vez que os requeridos foram vencidos na maior parte dos pedidos, todavia, em razão do acolhimento da preliminar e da redução do
quantum
indenizatório, deixo de majorar os honorários advocatícios em favor dos autores.

Diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser

parcialmente provido
para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, de modo que seja decotado da sentença o pensionamento em favor da viúva autora,

bem como seja reduzido o valor do dano moral de
R$190.800,00 (cento e noventa

mil e oitocentos reais)
, para

R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.

No mais, fica mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
, de modo que seja decotado da sentença o pensionamento em favor da viúva autora, bem como seja reduzido o valor do dano moral para
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.

Deixo de major os honorários advocatícios, uma vez que parte do recurso foi acolhido.

É como voto.-

APELANTE - RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADO - VIELNI FAZIONI DA SILVA

APELADO - L. D. S. P. D. L.

APELADO - CLOVIS ROBERTO PICOLI

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A EXM0 DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL -
PRELIMINAR
- JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- PENSIONAMENTO DA VIÚVA - NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO -
MÉRITO
– PENSIONAMENTO – VÍTIMA/GENITOR DO AUTOR MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – 13º SALÁRIO - MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se a sentença como
ultra petita
quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados.

Na hipótese em tela, se o autor é filho menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida.

A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, conforme recentíssimo precedente do STJ (
AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).

Em consequência da manutenção da fixação de 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantido o 13º salário.

Para fixação do
quantum
indenizatório os danos morais devem ser observados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.-

APELANTE - RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADO - VIELNI FAZIONI DA SILVA

APELADO - L. D. S. P. D. L.

APELADO - CLOVIS ROBERTO PICOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
(
ID nº 41241461
) em face de sentença que
julgou parcialmente procedentes
os autos da
Ação de Indenização em Decorrência de Acidente Automobilístico nº 0003687-08.2014.8.11.0003,
ajuizada por
VIELNI FAZIONI DA SILVA
,
L.D.S.P.D.L.
e
CLÓVIS ROBERTO PICOLI
, ora apelados, contra
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA,
para condenar solidariamente com
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
:

ao pagamento da importância de
R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da presente decisão;

ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo a título de dano material até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de idade à pessoa da autora
Vielni Fazioni da Silva
, e, em relação ao autor
Lucas da Silva Porfírio de Lima
até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, bem como 13º salário;

ao pagamento de R$ 8.420,00 referente a despesas funerárias ao autor
Clóvis Roberto Picoli;

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação;

determinar que a seguradora responderá até o limite contratado na apólice;

determinar que seja decotado da indenização o valor que a viúva e o filho receberam do seguro DPVAT, na forma da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça;

deverá a requerida empresa
Rodorápido Transportes Ltda
deverá constituir uma forma de capital que garanta o cabal cumprimento do
decisum. -
ID nº 37943991
.

Os embargos de declaração opostos no
ID nº 41241458
por VAELNI FAZIONI DA SILVA e OUTROS, foram rejeitados no
ID nº 41241470
.

De início, a apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, considerando que não há requerimento formulado na inicial para que fosse fixada pensão à autora
Vielni Fazioni da Silva
, motivo pelo qual pugna que outra sentença seja proferida para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal para o filho da vítima,
Lucas da Silva Porfírio de Lima.

No mérito, pretende a reforma da sentença para que seja reduzido o valor arbitrado a título de pensão ao autor
Lucas da Silva Porfírio de Lima
para o montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo até ele completar 21 (vinte e um) anos de idade, bem como o 13º salário, ante a inexistência de comprovação de dependência econômica.

No mais, pretende a redução da condenação a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo provimento do recurso.

No
ID nº 41241464
, foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID nº 43783477
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A DRA. ADVOGADA ALINE

LUCIANA

DA

SILVA,

OAB

MT 20355-B.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Procede a preliminar da apelante de decisão
ultra petita,
contudo, desnecessária a nulidade de toda a sentença, basta apenas a necessária adequação de modo que seja decotado o excesso nela verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alterar-lhe a substância.

Analisando a causa de pedir e o pedido constante da petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte recorrente ao pagamento de pensão mensal ao filho do "
de cujus
", exclusivamente, não havendo qualquer pedido de pensionamento em relação à viúva
Vielni Fazioni da Silva,
contudo, mesmo assim o Juiz o concedeu.

Não é de se olvidar que o
artigo 141 CPC/15
determina que o Juiz decidirá a questão nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa das partes, devendo o Juiz ficar adstrito ao pedido.

No mesmo sentido, o
artigo 492 do CPC/15
preconiza que é defeso ao juiz proferir sentença diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Confira:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
NELSON NERY JÚNIOR:

“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. E vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Case o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido." (
Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed.. Revista dos Tribunais, pág. 779)

A respeito também leciona
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
:

"Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões poe ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita)"
(THEODORO JR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2009, vol.1. p.507).

Por conseguinte, considerando que parte autora não requereu pensionamento para
Vielni Fazioni da Silva
e o Juiz singular o concedeu, não resta dúvida que a sentença neste ponto é
ultra petita.

Nesse passo, deve ser anulada parcialmente a sentença, apenas nesta parte
ultra petita,
para adequar aos limites dos que foi postulado.

Desta forma,
acolho a preliminar de decisão
ultra petita
, devendo ser decotada a decisão singular neste ponto, para adequação aos limites da lide.-

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Examinando detidamente a inicial, denota-se que
VIELNI FAZIONI DA SILVA, LUCAS DA SILVA PORFIRIO DE LIMA
e
CLOVIS ROBERTO PICOLI
, ingressaram com a presente A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
e
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
, alegando que no dia 30 de novembro de 2012, Luciano Porfirio de Lima, dirigia seu caminhão pela rodovia BR-364, regularmente em sua mão de direção, sentido cidade de Rondonópolis, quando nas proximidades do KM-279 da referida rodovia, o veículo de propriedade da requerida invadiu a pista de rolamento que transitava o veículo do autor, colidindo frontalmente.

Informaram que devido à forte colisão ocasionada pela irresponsável manobra do motorista da requerida, ambos os veículos se incendiaram, ocasionando a morte de
Luciano Porfirio de Lima
, genitor do primeiro autor e cônjuge da segunda.

Asseveraram que a irresponsabilidade do motorista da empresa requerida na condução do seu veículo é inferida do fato que adentrou uma Rodovia, onde o fluxo de veículos leves e pesados é intensa, sem qualquer prudência, dando assim, causa ao acidente.

Ponderaram que a culpa pelo acidente é exclusiva do motorista da empresa requerida, causando prejuízos inúmeros prejuízos.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestações, rebatendo os argumentos levados a efeito pelos autores, asseverando que, da narrativa dos fatos que ocasionaram o acidente, bem como do laudo técnico pericial, demonstra-se que o veículo pertencente à requerida, conduzido por
Moisés Pio da Silva
, que seguida destino Rondonópolis/Cuiabá, na altura do Posto “364”, foi surpreendido pelo veículo de propriedade de
Clóvis Roberto Picoli
, conduzido por
Luciano Porfirio de Lima
, que adentrou/cruzou bruscamente sobre a pista de direção do requerido atravessando em sua frente para adentrar ao posto de combustível, colidindo frontalmente ambos os veículos, sendo assim, a empresa requerida não tem nenhuma responsabilidade, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, desta forma, a seu ver, não há que se falar em indenização.

A empresa
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
aduziu ainda que não há nenhuma prova nos autos de que houve qualquer atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, bem como não há nos autos qualquer prova das alegações iniciais, além de inexistir prova do nexo causal que se refere justamente aos alegados danos causados pela parte requerida, motivo pelo qual não há como responsabilizar o condutor do veículo segurado pela ocorrência do acidente.

Concluída a instrução, os autos foram julgados parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso pela seguradora
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A.

Pois bem.

Conforme relatado, a apelante pretende:

a redução do valor arbitrado a título de pensão ao autor LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA para o montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo até ele completar 21 (vinte e um) anos de idade, bem como do 13º salário, ao argumento de inexistência de comprovação da dependência econômica;

a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

DA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO - 1/3 (UM TERÇO) SALÁRIO MÍNIMO - 21 ANOS E 13º SALÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

Quanto à alegação da apelante que não há prova da dependência econômica do menor
LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
ao seu falecido genitor, fato que inviabiliza a condenação ao pagamento de pensão mensal nos moldes fixados na sentença, tal argumento não procede.

Isto porque, a dependência econômica dos filhos menores é presumida, diante da situação de vulnerabilidade e considerando o dever de prover a subsistência da prole inerente ao exercício do pátrio poder.

Sobre o tema, julgado do
STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. (...).
Consoante o entendimento desta Corte, ‘a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova
" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Dje de 06/02/2015).
Além disso, sedimentou-se o entendimento ‘de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos
’ (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). [...] Precedentes do STJ
.”
(
STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1554466/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 09/08/2016).

Subsidiariamente, requereu a apelante a redução do valor arbitrado a título de pensionamento mensal para 1/3 (um terço) do valor do salário mínimo até
LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
completar 21 (vinte e um) anos de idade, assim como do 13º salário.

De igual sorte, não assiste razão à apelante, uma vez que a jurisprudência consolidada afirma que no caso de morte do genitor, a pensão devida ao filho menor é de 2/3 do salário percebido ou do salário mínimo, caso não fique comprovada a remuneração, até que ele complete 25 anos de idade.

Nesse sentido, recentíssimo aresto do
STJ
e deste
TJMT
, inclusive de minha lavra nas
duas situações apresentadas
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...). 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora. 5.
No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento
."
(STJ - AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA Nº 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA Nº 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA –
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS
– APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Há que ser confirmada a sentença de parcial procedência do pedido inicial se, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, no sentido de que a maior parte da culpa foi do funcionário da empresa requerida no acidente de trânsito que vitimou o pai da autora, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo da requerida executou ultrapassagem sem a atenção e cautela devida – espaço físico insuficiente –, ocasionando o atropelamento do pedestre/vítima, o qual se encontrava parado sobre a pista de rolamento oferecendo serviço, devido o engarrafamento no trânsito. Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente, sendo que, in casu, restou demonstrado que a proporção da culpabilidade do réu no evento danoso se deu em 80% (oitenta por cento), já que sua postura se traduziu em maior risco do que o ato da vítima. No reconhecimento da culpa concorrente, os valores das indenizações pleiteadas devem ser fixados com base na proporção da culpa de cada um dos concorrentes para o desfecho do evento, inclusive, na fixação da pensão mensal. A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula nº 537 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no contrato de seguro, a apólice que prevê cobertura por danos pessoais, compreendem-se nesta expressão os danos morais (Súmula nº 402). Em relação ao abatimento do valor de seguro DPVAT do montante da indenização, apesar de a Súmula nº 246 do STJ autorizar esse abatimento, necessário que a parte requerida demonstre o efetivo recebimento dessa verba pela parte requerente, sem a qual resta inaplicável a incidência desse enunciado. N
a hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas.
Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-"
(TJMT N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO - RECURSO DA SEGURADORA (DENUNCIADA) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC/2015 - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO DA OUTRA RÉ - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO DE CUJUS DEMONSTRADA –
CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO
-
PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS (...). . A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 anos
. (...)
”
(TJMT, 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0003053-97.2011.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/08/2018, DJE 04/09/2018)

Grifei
.

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE PARTE DE 02 RÉUS – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO – PROVA CONTRÁRIA - MORTE DO PAI E COMPANHEIRO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA COMPANHEIRA – INCISO IV, § 3º, ART. 206 DO CPC – SUSPENSÃO – CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – PARTES DISTINTAS – PRAZO NÃO SUSPENSO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACATAMENTO -
PENSIONAMENTO DO MENOR – 2/3 DO PERCEBIDO PELO SEU PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS –
DANOS MORAIS – PERDA DO PAI – CONFIGURAÇÃO – DANO ‘IN RÉ IPSA’ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...)
. Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida.
6. Em relação ao valor, deve ser de 2/3 do valor líquido percebido e demonstrado nos autos através das CTPS, entendendo como o desconto devido à previdência social, para aferição deste valor.
Deve, por outro lado, em relação ao pensionamento, ser incluído o 13º salário, presunção de que o falecido, em vida, na qualidade de empregado registrado, receberia o abono de natal
.7. A perda de um pai não se trata de mero aborrecimento sem consequências outras, mera situação cotidiana na vida do infante (...)
.
Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. (...)
”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1º/08/2018, DJE 07/08/2018)
Grifei
.

Portanto, neste ponto a sentença deve ser mantida.

DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A apelante também pleiteia a redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, afirmando que não houve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Procede o inconformismo do apelante, inclusive em apelação conexa ao presente recurso, qual seja, o RAC
nº 0016939-44.2015.8.11.0003
, referente ao mesmo processo de origem, acolhi o pedido de redução postulado pela seguradora
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
, razão pela qual valho-me daquela parte do voto para subsidiar este item:

"(...)
Deste modo, se não resta dúvida da obrigação da parte requerida de reparar moralmente os autores, resta verificar o
pedido de redução do valor fixado na sentença
.

Não é de se olvidar que em se tratando de danos morais advindos de acidente, deve o quantum ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do requerido, ante o caráter sancionatório da indenização.

Ainda, consoante assente na jurisprudência, a quantificação do dano, deve, de um lado, compensar a família da vítima pelo abalo sofrido e, de outro, ter caráter pedagógico ao infrator, a fim de que não lhe seja infligida sanção irrelevante, incapaz de estimular uma mudança de comportamento.

No caso concreto, sobreleva-se a intensidade do sofrimento de cada um dos autores, tendo-se em vista que o falecimento do esposo e genitor se deu de forma violenta e inesperada, cuja dor é mais intensa e desconsoladora, merecendo a indenização por danos morais ser arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva.

In casu
, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de
R$190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, que
deverá ser dividido entre os dois primeiros autores
-
Vielni Fazioni da Silva
e
Lucas da Silva Porfírio de Lima -,
sem especificar o valor de cada um.

Entretanto, considerando julgados assemelhados deste Tribunal, em que pese a gravidade dos fatos, o dano moral deve ser reduzido para R
$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA
, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive recente em situação idêntica a deste autos foi fixado valor semelhante (
RAC nº 0025958-28.2013.8.11.0041
).

Em situação idêntica, confira os seguintes arestos pátrios e
recentíssimo
do STJ e deste TJMT, inclusive da Segunda Câmara e de minha relatoria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.
5. No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020 .
Grifei
.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS AFASTADA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES - PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AFASTADO – VALOR DOS DANOS MORAIS – QUANTIA CONDIZENTE COM O ABALO MORAL SOFRIDO PELOS PAIS DA VÍTIMA – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBETE N.º 54 DA SÚMULA DO STJ – LIDE SECUNDÁRIA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSIVITOS – PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Magistrado quando do julgamento da lide, enquanto que o juízo de utilidade e necessidade da produção da prova fica a cargo do Juiz, para que haja equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável à realização da Justiça. Na hipótese, o convencimento da Julgadora singular foi formado com base nas provas documentais encartadas aos autos, nos depoimentos das partes e na oitiva de testemunhas dos Apelados e dos Recorrentes, provas essas que se mostraram suficientes para o fim a que se propôs. Cerceamento de defesa afastado.
2- A conduta do Apelante condutor do automóvel foi determinante para a eclosão do evento danoso, ou seja, foi o único responsável pelo acidente em razão de não ter agido com a cautela que lhe competia, posto que por imprudência, adentrou a pista da esquerda um pouco antes do contorno e iniciou a conversão sem sequer ter visto a motocicleta que seguia na mesma mão de direção, fazendo com que o piloto não conseguisse evitar a colisão
. 3- Conforme entendimento do STJ (Resp 1133033/RJ), nas famílias de baixa renda, é presumida a interdependência econômica de seus integrantes, de modo a ser cabível a fixação de pensão alimentícia em favor dos genitores de filho falecido em acidente automobilístico provocado pelo requerido. 4- A indenização por danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. In casu, mantido o valor da indenização por danos morais ,
fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.
(...)."
(TJMT - N.U 0001602-54.2008.8.11.0037, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)
Grifei
.

"ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DO FILHO DA AUTORA, PROVOCADA POR CULPA DE PREPOSTO DAS RÉS – COMPROVAÇÃO DA CULPA NA ESFERA PENAL – PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRIA ENQUANTO NÃO HOUVESSE DECISÃO FINAL NO ÂMBITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 200 DO CC – LEGITIMIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 100.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA CONSONANTE COM O QUE ESTA CÂMARA TEM FIXADO EM CASOS SEMELHANTES
– DEDUÇÃO DO DPVAT DESCABIDA – DEDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PENAL TAMBÉM DESCABIDA, PORQUE O FAVORECIDO POR TAL PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FOI O PAI DA VÍTIMA E NÃO A MÃE, A AUTORA DA AÇÃO – SENTENÇA QUE FICA MANTIDA. Recursos improvidos."
(TJ-SP - AC: 00499404520118260002 SP 0049940-45.2011.8.26.0002, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 21/01/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.
Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais
."
(TJMT - N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA APELAÇÃO E REDUZIU PARA R$ 100.000,00, O VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO PELA SENTENÇA EM 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VITIMA FALTA - PASSAGEIRO DE ÔNIBUS - VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, QUE ENVOLVEU VÁRIAS VÍTIMAS E ENSEJOU PAGAMENTO DE VÁRIAS OUTRAS INDENIZAÇÕES - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A
tende o critério da razoabilidade e proporcionalidade a indenização fixada no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para dois autores, por danos morais para o caso de morte da genitora
, máxime diante das circunstâncias do caso."
(TJMT N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - VÍTIMA FATAL - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA APELAÇÃO - REJEIÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM PROCURADOR DA PARTE MUNIDO APENAS MANDATO JUDICIAL - NULIDADE DO ATO DECRETADA - TRANSAÇÃO NÃO REVESTIDA EM FORMA PRESCRITA EM LEI - SENTENÇA ANULADA - ART. 515, § 3º DO CPC - APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA CULPA E DA OBRIGAÇÃO DA INDENIZAR - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a correspondência para intimação do advogado para oferecimento das contra-razões foi devidamente preenchida, constando corretamente os dados do processo e a procuração assinada pela ré foi outorgada a dois procuradores. 2. O fato de constar na 1ª folha do recurso de apelação o nome de pessoas estranhas à lide, não é motivo para anulação da apelação, uma vez que o cabeçalho das razões e todo conteúdo do recurso é referente aos autos. 3. É totalmente nula a transação extrajudicial realizada por procurador da parte munido de mandato com cláusula ad juditia pois este obriga o mandatário a agir em juízo em nome de seu constituinte diversamente do mandato com cláusula ad negotia. Não observada a forma prescrita em lei conforme estabelece o inciso III do artigo 145 do Código Civil, deve ser decretada de ofício a nulidade do ato, cuja invalidade produz efeitos ex tunc. 4. Se a sentença que decretou a extinção do feito sem julgamento do mérito é anulada no Tribunal, estando este apto a apreciação do seu mérito, nos moldes dos artigos 515, § 3º, do Código de Processo Civil, é juridicamente possível o julgamento da lide pelo Colegiado, visando a celeridade da prestação jurisdicional. 5. Restando demonstrada a culpa, o evento danoso, e o nexo de causalidade, deve ser reconhecido o dever de indenizar da proprietária de veículo SCANIA, cujo condutor, de forma imprudente, deu causa a acidente que resultou na morte da vítima. 6. Em se tratando de falecimento de menor de 13 anos, ainda que não comprovado nos autos que prestava auxílio financeiro a seus pais, é cabível indenização do pagamento de prestação alimentícia mensal, fixada em 01 (um) salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, inteligência da Súmula 491 do STF e precedentes do STJ. 7.
P
elo evento morte do filho adolescente, é cabível a indenização por dano moral, cujo montante de R$ 100.000,00 atende aos princípios norteadores para sua fixação
.
"
(TJMT N.U 0019707-98.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2005, Publicado no DJE 06/12/2005)

Portanto, acolho em parte o pedido recursal neste ponto, para reduzir o valor na forma acima mencionada.”

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto à condenação dos apelados no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, o direito não socorre à apelante, uma vez que os requeridos foram vencidos na maior parte dos pedidos, todavia, em razão do acolhimento da preliminar e da redução do
quantum
indenizatório, deixo de majorar os honorários advocatícios em favor dos autores.

Diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser
parcialmente provido
para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, de modo que seja decotado da sentença o pensionamento em favor da viúva autora, bem como seja reduzido o valor do dano moral de
R$190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais)
, para
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.
No mais, fica mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
, de modo que seja decotado da sentença o pensionamento em favor da viúva autora, bem como seja reduzido o valor do dano moral para
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para mãe

VIELNI FAZIONI DA SILVA
e
R$60.000,00 (sessenta mil reais)
para o filho

LUCAS DA SILVA PORFÍRIO DE LIMA.

Deixo de major os honorários advocatícios, uma vez que parte do recurso foi acolhido.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Acompanho o voto da relatora no que tange a decisão além do pedido, para excluir a condenação em relação ao apelado Vielni Fazioni da Silva.

Entretanto, com relação ao montante dos danos morais, peço vênia à relatora, porque se eu acompanhá-la nesse ponto, meu julgamento será contrário ao meu posicionamento na sessão anterior em relação ao acidente do jovem chamado Bruno, em que acatei o valor de R$220.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização.

Dessa forma, minha única divergência é quanto ao valor dos danos morais.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

A divergência de Vossa Excelência consiste em manter o valor original? E de qual valor?

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Minha divergência é apenas no que tange ao valor dos danos morais, mantenho no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) para todos.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Vossa Excelência reduziu para R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

No voto citado pelo Desembargador Sebastião de Moraes, em que sua excelência também divergiu quanto ao valor indenizatório, citei vários julgados da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, inclusive julgados meus dessa Câmara, em que esses valores são sempre em torno de R$100.000,00 (cem mil reais).

Naquele caso, mantive meu voto mas fui vencida, inclusive, cito também um voto de Vossa Excelência Desembargadora Clarice Claudino da Silva, por isso esse meu posicionamento.

Não se está a aferir o valor de uma vida, nem há como, mas é uma forma de mantermos um padrão, para que possa ser executado e cumprido pela família que teve essa perda.

É por esta razão que mantenho meu voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Em meu posicionamento adoto os mesmos parâmetros da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Peço vênia e acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Neste contexto, de acordo com o nosso Regimento Interno, como se trata de divergência quantitativa e não qualitativa, deve-se apurar pela média dos votos, que nesse caso,
o valor

consiste em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) de danos morais.

EM 01 DE JULHO DE 2020:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM DIVERGÊNCIA DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO NO QUE SE REFERE AO VALOR DOS DANOS MORAES. POR TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA APLICADA A MÉDIA DOS VOTOS E FIXOU-SE O VALOR DE R$130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020